Tribunal: TJPA
Processo: 0809539-87.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0809539-87.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA, ELINALVA AMELIA ALVES DA CONCEIÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

PROCESSO Nº AgExe 0809539-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR : 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: Ministério Público do Estado do Pará

INTERESSADO: ELINALVA AMELIA ALVES DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. HEDIONDEZ DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI Nº 13.964/2019. REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS RELATIVOS AO CUMPRIMENTO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME. RECURSO MINISTERIAL. PROCEDÊNCIA. PACOTE ANTICRIME QUE DESCONSIDEROU A NATUREZA DE CRIME EQUIPARADO AO HEDIONDO APENAS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a

hediondo, mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. As alterações promovidas pela Lei “Anticrime ” no art. 2º, §2º, da Lei de Crimes Hediondos não retiraram a equiparação do delito do tráfico de entorpecentes a crime hediondo .

2. A alteração da Lei de Execução Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019, excluiu o caráter de hediondo ou equiparado tão somente para o tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006).

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO .

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de Votos, conforme fundamentação do voto do relator
,

CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

Belém, ____ de ______ de 2024
.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº AgExe 0809539-87.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR : 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

AGRAVANTE: Ministério Público do Estado do Pará

INTERESSADO: ELINALVA AMELIA ALVES DA CONCEIÇÃO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal (doc ID. 1 4598743 – pág. 44-51) interposto pela 3ª Promotoria de Santarém contra decisão que afastou o caráter hediondo do crime de tráfico de droga alterando, por consequência, as frações necessárias à progressão de regime.

Em contrarrazões, a agravada refutou as alegações do agravante, pleiteando seja negado provimento ao recurso ministerial, mantendo-se a decisão atacada.

Em decisão, o juízo singular recebeu o presente recurso, mantendo a decisão agravada.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo ministerial para que seja reformada a decisão .

É o relatório .

VOTO

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade .

Insurge-se o Ministério Público contra decisão do Juiz de Direito da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém, que, nos autos do Processo de Execução n.º 2000234-56.2022.8.14.005, afastou a equiparação de hediondez do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

Da análise dos autos, entendo que o recurso deve ser provido, conforme fundamentação a seguir:

O crime de tráfico de drogas, na forma do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, é equiparado aos crimes de natureza hedionda , em decorrência do que dispõe o art. 5º, XLIII da Constituição da República :

Art. 5°. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo -se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade , à igualdade , à segurança e à propriedade , nos termos seguintes :

(...)

XLIII -
a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem;

Percebe-se que o legislador constituinte, ao listar os crimes de tortura, tráfico de drogas e terrorismo no referido dispositivo, juntamente aos crimes de natureza hedionda os equiparou a estes, ocorrendo o mesmo na dicção do artigo 2º da Lei dos Crimes Hediondos – Lei nº 8.072/1990, o que reforça tal equiparação :

Art. 2º Os crimes hediondos, a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e o terrorismo são

insuscetíveis de: (grifei)

I – anistia , graça e indulto ;

II – fiança.

Pois bem, não fosse o objetivo do legislador equiparar tais crimes aos de natureza hedionda para todos os efeitos, não os teria listado no segundo artigo da Lei de Crimes Hediondos, concluindo-se que devem receber o mesmo tratamento (equiparados) daqueles previstos no artigo inaugural .

O termo “crimes equiparados a hediondos” passou a ser amplamente utilizado no direito pátrio para se referir às espécies delitivas em questão, sobretudo o de tráfico de drogas, mesmo com as alterações na Lei de Execução Penal decorrentes da Lei nº 13.964/2019.

Com efeito, observa-se o disposto no art. 112 da Lei de Execução Penal, com a alteração introduzida pela Lei “Anticrime ”:

Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

(...)

V – 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for

condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário ; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019);

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada ; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VII – 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado; (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional . (Incluído pela Lei nº morte, vedado o livramento condicional . (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

(...)

§5º Não se considera hediondo ou equiparado , para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006

Sendo assim, conclui-se que as alterações promovidas pela Lei “Anticrime ”, ao revogar o parágrafo

segundo do art. 2º da Lei de Crimes Hediondos, não se prestaram a afastar a natureza de crime equiparado ao hediondo do delito tipificado no do art. 33 da Lei de Drogas, mas tão somente adequar o texto legal às alterações na Lei de Execução, no tocante às porcentagens de cumprimento necessárias à progressão de regime.

Por conseguinte, uma vez que não houve alteração quanto à natureza do crime de tráfico, não há que se falar em nova interpretação, consoante entendimento consolidado.

Sobre a questão, o STJ já firmou pacífico entendimento, consoante enunciado do Tema n° 1.084, e o STF, o Tema n° 1.169. Eis as teses firmadas:

Tema n° 1.084. “É reconhecida a retroatividade do patamar estabelecido no art. 112, V, da Lei n. 13.964/2019, àqueles apenados que, embora tenham cometido crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sejam reincidentes em delito de natureza semelhante .”

Tema n° 1.169. “Progressão de regime de pessoas condenadas por crime hediondo sem resultado morte, reincidentes não específicos , ante à publicação da Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime ).”

Ainda sobre o assunto:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 221.777-AgR, MIN. CÁRMEN LÚCIA, DJe 15.12.2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROGRESSÃO DE REGIME. HEDIONDEZ DO DELITO. LEI N. 13.964/2019. IRRELEVÂNCIA. PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO PRESENTE RECURSO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NORMATIVA. ART. 159 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RISTJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO .

1. Pacífico o entendimento desta Corte Superior de que o tráfico de drogas continua sendo crime equiparado a hediondo , mesmo após a edição da Lei n. 13.964/2019. Precedentes.

2. (...).

3. Agravo regimental desprovido . (AgRg no HC n. 738.546 /SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik , Quinta Turma, DJe de 19/5/2022.)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DOS CÁLCULOS PARA PROGRESSÃO DE REGIME. LEI N. 13.964/2019. ALEGADA REVOGAÇÃO DA NORMA DE EQUIPARAÇÃO DO TRÁFICO DE ENTORPECENTE A CRIME HEDIONDO. IMPROCEDÊNCIA. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 221.777-AgR, de minha relatoria, DJe 15.12.2022). “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas

corpus. Execução penal. Crimes de tráfico de drogas, receptação e resistência. Inadequação da via eleita. Instrução deficiente. Lei 13.964/2019. Aplicação retroativa. Tráfico de drogas. Crime equiparado a hediondo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. (...) 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tratamento a eles destinado’. Precedentes. 4. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento adotado no julgamento do HC 214.741, Rel. Min. Alexandre de Moraes, no sentido de que, ‘como se verifica do próprio texto constitucional, o tráfico de drogas, a tortura e o terrorismo não são crimes hediondos, porém a eles se aplicam as regras previstas em lei (ALEXANDRE DE MORAES, Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional, p. 238, item 5.70, 8ª ed., 2011, Atlas). São, portanto, infrações penais equiparadas aos delitos hediondos e, por consequência, terão o mesmo tramamento a eles destinado’. Precedentes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 215.789-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.8.2022).

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. NÃO HOUVE A REVOGAÇÃO DO § 2º DO ART. 2º DA LEI 8.072/1990 PELA LEI 13.964/2019. PRECEDENTES DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. I - Com efeito, em caso análogo ao presente, o Ministro Alexandre de Moraes, ao julgar o HC 214.741/SP, assentou ‘[...] que ‘a revogação do § 2º do art. 2º da Lei 8.072/90 pela Lei 13.964/2019 não tem o condão de retirar do tráfico de drogas sua caracterização como delito equiparado a hediondo, pois a classificação da narcotraficância como infração penal equiparada a hedionda decorre da previsão constitucional estabelecida no art. 5º, XLIII, da Constituição Federal’’. No mesmo sentido: HC 215.832/SP, Rel. Min. Nunes Marques; HC 216.646/PR, Rel. Min. Nunes Marques; HC 215.831/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 216.838/SP, Rel. Min. Rosa Weber; entre outros. II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe II - Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 215.771-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 25.8.2022).

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. HEDIONDEZ EQUIPARADA . AGRAVO IMPROVIDO .

1. A Lei n. 13.964/2019 não retirou o caráter de equiparado a hediondo do crime de tráfico de drogas. O caráter hediondo somente é retirado quando incide a figura do tráfico privilegiado , o que não é o caso dos autos, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal no HC n. 118.533/MS.

2. Dir-se-á que a previsão do § 5º, do art. 112, da Lei n. 7.210/1984 ( LEP), de que "Não se considera hediondo ou equiparado , para fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343, de 23 de agosto de 2006", antessupõe norma legal que arrole o tráfico de drogas como crime hediondo ou equiparado, premissa que tem sustentabilidade um tanto vulnerável depois que a Lei n. 13.964, de 24/12/2019, revogou o § 2º, do art. 2º, da Lei n. 8.092/1990, mas, de toda forma, essa é a jurisprudência estabilizada do STJ.

3. Agravo regimental improvido .

(STJ - AgRg no HC: 772776 SC 2022/0300705 -8, Data de Julgamento : 07/02/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação : DJe 10/02/2023)

Assim, conclui-se que a decisão do juízo da execução penal deve ser modificada, eis que o pacote anticrime afastou a hediondez apenas em relação aos delitos de tráfico de entorpecentes em que houvesse a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).

Por todo o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO AGRAVO EM

EXECUÇÃO PENAL,
consoante fundamentação supra, para
tornar sem efeito o afastamento da hediondez do crime de tráfico de entorpecentes e todos os efeitos dele decorrente, retornando a apenada ao
“status quo ante”,
bem como tornar

sem efeito todos os benefícios decorrentes do afastamento da hediondez do delito
,
devendo o Juízo “
a quo”,
cumprir o que dispõe o artigo 112, V, VI, VII e VIII, da LEP, em seus exatos termos
.

É como voto.

Des. Pedro Pinheiro Sotero

Relator

Belém/PA, ____de______ de 2024.

Belém, 17/07/2024